Tribunal: TJSP
Processo: 1521142-49.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e de materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Atipicidade inexistente. Grave ameaça caracterizada. Dolo evidente na conduta do agente. "Roubo de uso". Ausência de previsão legal.

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e de materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Atipicidade inexistente. Grave ameaça caracterizada. Dolo evidente na conduta do agente. "Roubo de uso". Ausência de previsão legal. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento. Acréscimo necessário. Acusado que ostenta reincidência. Agravante da calamidade pública. Não incidência, "in casu". Ausência do nexo causal entre o crime perpetrado e a pandemia ainda vivenciada no País. Regime inicial fechado único possível. Apelo ministerial parcialmente provido.